Tribunal: STF
Processo: ARE 1580031
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravos interpostos por Thiago da Costa de Sousa de Macedo Mequistela e Francisco Guilherme Araújo de Azevedo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 40):



    “APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E COM EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). RECURSOS DEFENSIVOS PRETENDENDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DOS ÁUDIOS REFERENTES AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, A NÃO APRESENTAÇÃO DA ÍNTEGRA DOS DIÁLOGOS, A FALTA DAS CONTAS REVERSAS E POR CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. NO MÉRITO, PEDEM A CASSAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI, POR SE MOSTRAR CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNAM PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DO AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. Inicialmente, não há que se falar em nulidade processual por suposto cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de apresentação das contas reversas pelas operadoras de telefonia e a integralidade dos áudios das interceptações telefônicas. A uma, porque o apelante quedou-se inerte diante do indeferimento do requesto (fl. 2303) e sua manutenção (fl. 2373), deixando de impugnar o ato a tempo e modo. A duas, porque a arguição neste momento processual, configura a chamada “nulidade de algibeira”, que não é aceita pela jurisprudência pátria. A três, porque para o reconhecimento de nulidades processuais, sobretudo as relativas, faz-se necessário que a defesa prove a existência de prejuízo concreto, o que não foi feito. Aliás, o art. 563, do Código de Processo Penal, é expresso a esse respeito. Como se verá a seguir, também improcede a alegação de que a condenação foi baseada exclusivamente no Inquérito Policial, pois há nos autos diversos elementos probatórios produzidos no curso da instrução criminal, não apenas nos elementos produzidos durante o inquérito. Assim, superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito. A imputação é de que, “No dia 31 de janeiro do corrente ano de 2011, por volta das 03 horas, no Mirante do Pasmado, Botafogo, nesta cidade os denunciados, agindo com ânimo de matar, fizeram disparos de arma de fogo, contra a vítima GENTIL BENTO PASCHOAL DE FARIA, conhecido como 'GORDO', causandolhe as lesões corporais descritas no auto de exame cadavérico, que foram à causa eficiente de sua morte, fls. 545/548. Consta do Inquérito Policial, que a vítima era sócia do primeiro denunciado THIAGO e, segundo os depoimentos prestados em sede de polícia judiciária, não estavam se entendendo na condução dos negócios. Consta ainda, que no dia do homicídio, Thiago e os outros dois denunciados atraíram a vítima para um local erma, Mirante do Pasmado, tendo este efetuado os disparos de arma de fogo, impossibilitando qualquer chance de defesa, logo após todos se evadiram do local”. A materialidade está positivada pelo laudo necroscópico de fls. 639/642. A conclusão pela autoria do delito advém de elementos de prova colhidos tanto em sede policial quanto em juízo. O relatório de investigações (e-doc. 45), revelou a existência de Maurício, que acompanhou a vítima Gentil em boa parte do dia do crime e disse o que aconteceu no seu contato com ela, após os disparos, quando ferida revelou o autor do crime. Sob o crivo do contraditório, a testemunha Maurício confirmou que, depois que ouviu os estampidos vítima pronunciou o nome de “THIAGO”. As investigações também identificaram o taxista André Luiz que, em Juízo, reconheceu os apelantes e ratificou suas declarações prestadas em sede policial, no sentido de que, naquela madrugada, os apanhou em um condomínio próximo ao Mirante do Pasmado e depois os levou à Rua Alice, no bairro das Laranjeiras, onde ambos se encontraram com KAREN. Em seguida, conduziu os dois até a cidade da Cabo Frio. A corré KAREN (absolvida), em seu interrogatório, declarou que os apelantes foram até sua residência após o crime para perguntar o que ela tinha visto, o que a deixou com medo. Chegaram a dizer, ainda, que sumiriam da cidade por um tempo. Afirmou que após ouvir os disparos, viu o apelante THIAGO com uma arma de fogo na mão. Ainda, há imagens das câmeras de segurança do Shopping Rio Plaza e do Condomínio de THIAGO, que demonstram que o veículo utilizado por THIAGO e FRANCISCO desceu o Mirante do Pasmado pouco depois de 3h da manhã e chegou à residência de THIAGO poucos minutos depois. Conforme bem anotou o parecer da douta Procuradoria de Justiça, “Diga-se que estes dados documentais são provas cujo momento de obtenção e produção, porque fisicamente já existentes e irrepetíveis, são submetidas ao contraditório pelo acesso que as defesas a elas têm e, assim, podem questioná-las. Mas ali estão. Estão nos autos como provas sob o contraditório, sim. O relatório de investigações em e-doc. 91 contém resumo das investigações realizadas e os elementos de convencimento acerca da autoria, inclusive a referência às provas documentais juntadas aos autos e, posteriormente, submetidas ao contraditório. Houve apreensão de celulares devidamente periciados, como se vê, por exemplo, em e-doc. 991 e 996, além de outras diligências que tem natureza de prova documental e foram submetidas ao contraditório diferido, como o caso dos dados de pesquisa de rota de veículo, no caso de e-doc. 350 e segts”. Nesse contexto, em que pese o empenho da combativa defensa, não há como negar que o Júri optou por uma das versões reproduzidas nos autos, pois ao deliberar pela condenação dos apelantes, reconheceu a existência de prova da materialidade e da autoria do delito narrado na denúncia, afastando, assim, a tese principal defendida pela defesa (negativa de autoria e falta de provas). Portanto, ao decidir pela condenação, os Jurados simplesmente exerceram a sua soberania constitucional, sobretudo porque a prova em tela não contém mácula e satisfaz as condições legais para motivar a convicção do Júri Popular. Quanto ao pleito de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, igualmente não pode ser atendido. Na espécie, indagado sobre a motivação do crime, o Conselho de Sentença reputou como torpe a motivação da ação delituosa, qual seja o desentendimento na condução dos negócios entre a vítima e seu sócio, bem como reconheceu que o crime foi cometido de forma a impossibilitar a defesa da vítima, tendo em vista que no dia teria sido atraída pelos apelantes para um local ermo, Mirante do Pasmado, tendo o executor efetuado disparos de arma de fogo. E o acervo probatório respalda a conclusão pela torpeza da motivação, eis que o depoimento de Antônio José Paschoal de Faria - irmão da vítima -, menciona que THIAGO e a vítima tinham envolvimento em negócios e o possível motivo do crime seria uma dívida, circunstância conhecida por FRANCISCO GUILHERME, tanto que o assunto foi tratado reservadamente pelos três, distante de KAREN, conforme esta informou em interrogatório. Do mesmo modo, o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido tem amparo no próprio local onde crime ocorreu, escuro e de madrugada, sendo a vítima alvejada pelas costas, como se vê no esquema de lesões (e.docs. 662/663), demonstrando que foi surpreendida com o ataque trás e consequentemente afastou as suas possibilidades de defesa. Assim, estando devidamente embasada em elementos de prova que viabilizam a assimilação de que o delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e com motivação torpe, como no caso, as qualificadoras devem ser preservadas, em respeito à soberania dos veredictos. No plano da dosimetria da pena, o apelo também não merece albergue. A sentença reconheceu que as circunstâncias foram superiores ao usual do tipo delitivo, “considerando que, para o cometimento do delito, foram efetuados disparos de arma de fogo em via pública, próximo a estabelecimentos comerciais, em que estavam presentes outras pessoas, cujas integridades físicas foram submetidas a risco”. Ressai evidente que a exasperação da resposta penal repousa sobre a análise de elementos concretos dos autos, não se tratando de subjetivismo ou abstração infundada do julgador. Com efeito, constatou-se por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas que, quando foram efetuados disparos de arma de fogo, pessoas estavam trabalhando nos quiosques e tiveram que se abrigar, evidenciando que suas integridades físicas foram submetidas a risco concreto. Portanto, a reprovação das circunstâncias judiciais analisadas na sentença, basearamse nos fatos e nas provas existentes nos autos. Em relação ao quantum de recrudescimento da pena em razão das circunstâncias judiciais consideradas (1/6), verifica-se a dosagem não desbordou dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo considerando as graves circunstâncias e consequências do caso concreto evidenciadas no decisum. Por fim, sem razão a defesa na impugnação ao deslocamento de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para a segunda fase, como circunstância agravante prevista na alínea 'c' do inciso II do artigo 61 do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (e-Doc. nº 2257)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. nº 2275).



     Nas razões dos recursos extraordinários, as partes recorrentes alegam violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (e-docs. nº 2284 e nº 2286).



     Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, em vista da ausência de acesso à íntegra dos áudios das interceptações telefônicas e das contas reversas. 



    Aduz-se, também, a ausência de provas suficientes para a condenação, uma vez que teria sido baseada somente nas provas produzidas na fase do inquérito.



    Ao final, postula-se o provimento do recurso extraordinário. 



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O artigo 5º, incisos LIV e LV, assim como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegadamente violados no acórdão recorrido, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVII e LIII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1085703 AgR, Relator(a): Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018, DJe de 05-12-2018)”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022)



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, notadamente o art. 563 do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, especialmente no que diz respeito à ausência de provas na fase judicial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente